Tribunal: TJSP
Processo: 1000442-86.2023.8.26.0213
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA – RECURSO DA AUTORA – COBRANÇA INDEVIDA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – ACOLHIMENTO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO DO VALOR – OBSERVÂNCIA DOS PRECEDENTES RECENTES DESTA C. CÂMARA – JUROS MORATÓRIOS – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – EVENTO DANOSO – R. SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
1 – A devolução em dobro não pressupõe a má-fé

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA – RECURSO DA AUTORA – COBRANÇA INDEVIDA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – ACOLHIMENTO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO DO VALOR – OBSERVÂNCIA DOS PRECEDENTES RECENTES DESTA C. CÂMARA – JUROS MORATÓRIOS – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – EVENTO DANOSO – R. SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
1 – A devolução em dobro não pressupõe a má-fé (CDC, art. 42, § único), mas apenas a ausência de justificativa idônea, interpretação que prevaleceu no âmbito do C. STJ. Cobrança de valores sem lastro contratual não pode ser tratada como mero engano justificável, de modo que a devolução em dobro é cabível.
2 – Fixação de indenização por danos morais, na medida em que a autora foi vítima de golpe, por meio da qual era carcomida sua módica remuneração. Valor de cinco mil reais fixados à luz dos precedentes recentes desta C. Câmara, que julgaram casos envolvendo a mesma sistemática.
3 – Juros moratórios incidentes sobre as indenizações devem iniciar a partir do primeiro desconto indevido (responsabilidade extracontratual; S. 54 do C. STJ).
RECURSO PROVIDO.